Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogando a liminar anteriormente concedida. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que foi preterida quando da divulgação do resultado final do concurso, em razão de acréscimo extemporâneo, indevido e infundado de 0,20 pontos na nota de avaliação curricular da candidata Ana Luísa Carvalho de Meneses Silva, ora 3a. recorrida, que, diante de tal acréscimo, ultrapassou a autora passando a ocupar o 3o e último lugar das vagas destinadas à ampla concorrência.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID ́s 66433947, 66433945 e 66433946.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) analisar se houve inovação recursal; iii) analisar se a recorrente foi preterida; e iv) se o edital do concurso foi regularmente cumprido.
IV. Razões de Decidir
6. Verificando os documentos juntados aos autos defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Consultando os autos verifico que a terceira recorrida tem razão, houve inovação recursal por parte da recorrente. A questão alegada que também houve erro na contagem dos seus títulos não constou da inicial. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido no que se refere a erro na contagem dos pontos de título da recorrente.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE com Repercussão Geral n. 632.853, fixou o entendimento de que: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”, o que não é o caso dos autos.
9. O recurso interposto afirma que a Banca Examinadora agiu de forma ilegal, sem transparência e a publicidade exigidas de todo e qualquer certame. Houve a majoração da nota de título da candidata, ora terceira recorrida, sem qualquer fundamentação ou motivação, incorrendo em violação aos Princípios da Impessoalidade e da Isonomia.
10. Os dois primeiros recorridos alegaram, em sede de contestação, que houve uma inconsistência no Sistema, ou seja, a alteração da nota da terceira recorrida foi atualizada após o restabelecimento do Sistema, não sendo disponibilizado aos candidatos novos prazos para interposição de recursos. Houve uma reanálise dos recursos já interpostos. Não foi oportunizado novo recurso para a terceira recorrida e sim uma reanálise por erro sistêmico.
11. Não houve novo recurso da terceira recorrida, portanto, a recorrente não foi preterida, nem tampouco houve favorecimento.
12. Nesse sentido: Acórdão 1944717, 0713918-04.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; Acórdão 1922021, 0710584-59.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.)
13. Observa-se que o edital foi devidamente aplicado, sendo que o Edital do Processo Seletivo, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, faz lei entre as partes, quando o candidato faz a sua inscrição. Sendo que a recorrente não comprovou que foi dada nova oportunidade de recurso para a terceira recorrida e nem que ela, recorrente, foi preterida.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1944717, 0713918-04.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024;
Acórdão 1922021, 0710584-59.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.